Tribunal: TCU
Processo: 045.806/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para aquisição de fardamento e peças de uniformes especiais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela empresa Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE SRP) 46/2021, conduzido pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), cujo objeto é a aquisição de fardamento e peças de uniformes especiais visando atender às necessidades do Corpo de Cadetes da instituição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com base no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada em 11/1/2022 e referendada por meio do Acórdão 82/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência à Academia Militar das Agulhas Negras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas, identificadas no PE SRP 46/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a rejeição sumária da intenção de recurso da licitante Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda. para o item 2 do certame, contraria a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual o exame do registro da intenção de recurso deve limitar-se à verificação dos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo o mérito do recurso ser julgado previamente à apresentação das razões e contrarrazões recursais, conforme Acórdão 1168/2016-TCU-Plenário , e contrariando o disposto nos arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002; e 9.3.2. o item 1.6.1 do termo de referência do edital não apresenta as informações mínimas necessárias para a correta confecção das peças de uniforme constantes do item 2 do certame, segundo padronização exigida pela AMAN, como especificações quanto às cores exigidas, normas técnicas aplicáveis e desenho técnico do produto, em afronta ao art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002; 9.4. dar ciência deste acórdão à Academia Militar Das Agulhas Negras e à representante.